Tribunal: STF
Processo: AI 600543
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DA ADEQUAÇÃO DO
   MONTANTE INDENIZATÓRIO DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
Caso em que ofensa à Magna
   Carta, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta.
   Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula 279 desta colenda
   Corte.
Agravo regimental desprovido.